Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-46.2016.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004610-46.2016.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[KATIUSCIA SHIZUE IAMASSAKI UMEKAWA - CPF: 738.759.101-68 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.235.110/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ASSISTENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), KATIUSCIA SHIZUE IAMASSAKI UMEKAWA - CPF: 738.759.101-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PARALISIA CEREBRAL – CID 80 G.9 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADO - DIREITO À SAÚDE
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – TEMA 793 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

– SENTENÇA RATIFICADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização do serviço de cuidador e acompanhamento multiprofissional à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.

3. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

4. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

5. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

6. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,

que julgou procedente o pleito inicial da
“Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”
nº
1004610-46.2016.811.0003
e condenou o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a disponibilizarem para a paciente
KATIUSCIA SHIZUE IAMASSAKI UMEKAWA
o serviço de cuidador, 12 (doze) horas por dia, nos 07 (sete) dias da semana, bem como disponibilize por meio do Programa Saúde da Família acompanhamento multiprofissional.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pela ratificação da sentença. [id. 11599524]

Agamenon Alcântara Moreno Junior

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo
a quo
,

que julgou procedente o pleito inicial da
“Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”
nº
1004610-46.2016.811.0003
e condenou o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a disponibilizarem para a paciente
KATIUSCIA SHIZUE IAMASSAKI UMEKAWA
o serviço de cuidador, 12 (doze) horas por dia, nos 07 (sete) dias da semana, bem como disponibilize por meio do Programa Saúde da Família acompanhamento multiprofissional.

Extrai-se dos autos que
KATIUSCIA SHIZUE IAMASSAKI UMEKAWA
,

devidamente representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
,
ajuizou em
14/11/2016
a “
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
” em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando compelir os demandados ao fornecimento de internação domiciliar tipo
Home Care
, ou, subsidiariamente, o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente.

O magistrado
a quo
, julgou procedente a pretensão inicial, constando a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecer a autora serviço de cuidador, 12 (doze) horas por dia, nos 07 (sete) dias da semana, bem como disponibilize por meio do Programa Saúde da Família acompanhamento multiprofissional da autora, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”.

Com essas ponderações, passo a análise da remessa necessária.

De início, insta consignar que para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Logo, mostra-se evidente que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passar a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que os entes públicos insistem em sustentar a inviabilidade na autorização do procedimento.

De outro lado, cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim
, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos
, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE —RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE — PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL — CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA NA REMESSA NECESSÁRIA. A Constituição da Republica, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Demonstrado nos autos que o paciente, menor de idade, necessita fazer procedimento cirúrgico devem os entes municipal e estadual ser compelidos a fornecê-lo, sob pena de se atentar contra o principio da dignidade da pessoa humana, contra o direito à saúde e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.

(TJ-MT 00029154020198110045 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2022)

Ademais, O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE (TEMA 793), de relatoria do ministro Luiz Fux, integrado pelos Embargos de Declaração, por maioria, em acórdão publicado em 16 de abril de 2020, assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No mesmo sentido, preleciona o Enunciado nº 60 da Jornada da Saúde do CNJ:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Portanto, como dito alhures, é facultado à parte ajuizar a demanda contra qualquer dos entes públicos, tendo em vista que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, inc. II, da Constituição da República, devendo apenas na fase de cumprimento de sentença ser aplicada a regra de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional.

De outro lado
,
é cediço que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê ainda que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ressalta-se que o fornecimento de tratamento médico em questão à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, existe comprovação de que não possuem condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018) [destaquei]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA LIDE. REGRA FLEXIBILIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ASTREINTS. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, quando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, e o bem litigioso a ser tutelado se constitui direito fundamental do cidadão assegurado constitucionalmente, não há que se falar em impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública. O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde, das unidades do Programa da Família.
Não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível, considerando que a decisão agravada tão somente determinou o cumprimento de políticas públicas de acesso ao direito fundamental à saúde, tutelado pela Carta Federal.
O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação excepcional em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AI: 10065996220178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, ISONOMIA E ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. À luz do art. 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população. Demonstrada a necessidade do medicamento pleiteado e a impossibilidade de a autora ou sua família custeá-lo,
não há falar-se em ofensa aos princípios da reserva do possível, isonomia e acesso universal à saúde como óbices ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

(TJ-MT - AC: 10185533120198110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/08/2020) [destaquei]

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “
máquina estatal
”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à vida e à saúde.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente com paralisia cerebral, devido uma má formação congênita, bem como a necessidade do serviço de cuidador, 12 (doze) horas por dia, nos 07 (sete) dias da semana, bem como a disponibilização de acompanhamento multiprofissional pelo programa de saúde da família, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ante o exposto, em reexame necessário
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022